Tribunal: TJES
Processo: 0000053-60.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-60.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO
COMETIMENTO NAS IMEDIAÇÕES DE PRESÍDIO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “CULPABILIDADE. ETAPA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas,
majorado
por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento
penitenciário (art. 12 c/c art. 18, inc. IV, da antiga Lei nº 6.368/76).

1.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de constatação preliminar de natureza da substância, auto de apreensão, boletim de ocorrência policial e laudo toxicológico, assim como a autoria, em razão do depoimento da testemunha, e da prova pericial papiloscópica.

2.
Dosimetria. Pedido de fixação da pena, no mínimo legal.

2.1. Na primeira fase, correta a negativação da baliza “culpabilidade”, em razão da quantidade de drogas apreendidas, totalizando 06 tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 163 (cento e sessenta e três) gramas, o que indica maior reprovabilidade do comportamento do acusado.

2.2. Na etapa intermediária, presente a agravante da reincidência (art. 6.1, inc. I, do CP), pois o réu possui uma condenação, com trânsito em julgado.

2.3. Na última fase, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da reincidência, no entanto, incide uma causa de aumento de pena, pois o delito foi cometido nas imediações de estabelecimento prisional (art. 18, inc. IV, da antiga Lei nº 6.368/76).

3.
Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, incisos I e II, do CP, já que mantida a reprimenda fixada na sentença, acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do réu ser reincidente.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000053-60.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: RONALDO DOS SANTOS NUNES (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

DESPACHAR NO GABINETE

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

RONALDO DOS SANTOS NUNES
,
contra
a r. sentença (id 10424536), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Viana-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento penitenciário
(art. 12 c/c art. 18, inc. IV, da antiga Lei nº 6.368/76), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razões, a defesa (id 10424537), pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas, e de forma subsidiária, que a pena seja aplicada no mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, da Lei nº 11.343/06), convertendo-a em restritivas de direito (art. 44, do CP).

Inicialmente
,
registro que o processo, em relação ao apelante RONALDO, foi desmembrando e permaneceu suspenso, assim como o prazo prescricional (decisão de fls. 153-verso), já que, logo após os fatos ocorridos em dezembro de 2002, empreendeu fuga da unidade prisional, somente retomando a sua regular tramitação, em janeiro de 2022.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2002, o denunciado RONALDO estava no interior do táxi VW GOL, placa MPP 4072, pertencente ao corréu AISLAM MENEZES DA SILVA, estacionado próximo a entrada principal do presídio “Casa de Custódia”, em Viana-ES, quando foram abordados por policiais militares.

Em revista, os policiais encontraram embaixo do banco do carona, em que estava o réu RONALDO, a quantidade de
06 (seis) tabletes de maconha
, além de R$ 1.306,85 (um mil, trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

A peça acusatória ainda relata que, ao ser questionado, o acusado teria informado que a droga seria entregue ao preso conhecido como BRAS, que realiza o serviço de limpeza, e leva o lixo para fora do presídio.

Descreve também, que o denunciado, no dia dos fatos, apresentou o documento de identificação em nome de GILMAR RIBEIRO PAIM, omitindo a sua verdadeira identidade.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de constatação preliminar de natureza da substância (fls. 11), auto de apreensão (fls. 13), boletim de ocorrência policial (fls. 18/21) e laudo toxicológico (fls. 109-verso).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento da testemunha PAULO SERGIO DE SOUZA (link id 10423977), narrando que trabalhava na Casa de Custódia de Viana, no ano de 2002, como supervisor de segurança, e que no dia dos fatos, estava saindo do trabalho, quando se deparou com um carro parado, no portão da penitenciária.

Disse ainda, que retornou a unidade prisional e acionou o comandante da guarda, para realizarem uma abordagem no veículo.

Relatou que, durante a revista, foram encontrados pacotes de miojo, contendo drogas e valores em espécie no interior do carro, e que se recorda que o taxista ainda estava no veículo.

Destaco que o acusado, ao ser preso em flagrante delito, identificou-se falsamente como GILMAR RIBEIRO PAIM, momento em que foram colhidas impressões digitais (fls. 24).

Todavia, no curso do processo, o Magistrado, ao perceber a falsa identificação, uma vez que o verdadeiro GILMAR acabou sendo preso, determinou a realização de prova pericial papiloscópica, conforme laudo de individualização de pessoa (fls. 200/209), constatando que as referidas impressões digitais, constantes no APF (auto de prisão em flagrante), são do réu RONALDO, e não da pessoa de GILMAR.

Desse modo, não resta dúvida que o acusado, era quem estava dentro do veículo táxi, trazendo consigo as drogas apreendidas, e que foi preso em flagrante delito, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 0002946-15.2020.8.08.0011,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de fixação da pena, no mínimo legal, tenho como inviável o seu acolhimento.

Na primeira fase, verifico que a baliza “
culpabilidade
” foi corretamente negativada, em razão da quantidade de drogas apreendidas, totalizando
06 tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 163 (cento e sessenta e três) gramas
, o que indica maior reprovabilidade do comportamento do acusado, capaz de permitir a exasperação da pena-base, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes, todavia, presente a agravante da reincidência (art. 6.1, inc. I, do CP), pois o réu possui uma condenação, com trânsito em julgado (SEEU - processo nº 0006188-61.2007.8.08.0035), o que autoriza o aumento da pena, para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na última fase, quanto ao pedido o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua aplicação, em razão da reincidência do acusado, conforme pacífico entendimento do STJ, contido no Agravo Regimental no REsp n. 2.112.461/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.

Por sua vez, incide uma causa de aumento de pena, pois o delito foi cometido nas imediações de estabelecimento prisional (art. 18, inc. IV, da antiga Lei nº 6.368/76), razão pela qual, deve a reprimenda ser mantida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

P
or fim,
tenho que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, incisos I e II, do CP, já que mantida a reprimenda fixada na sentença, acima de 04 (quatro) anos de reclusão, além do réu ser reincidente.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11173621),
NEGO PROVIMENTO
ao recursos defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso